Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731825-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SHEILA SLANE CARVALHO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DE BRASILIA S.A – BRB, autor, contra sentença proferida nos autos da de execução de título extrajudicial (n. 0731825-48.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de SHEINA SLANE CARVALHO RIBEIRO. Na inicial, o autor requereu o pagamento da quantia de R$ 59.865,02 (cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos). Aduziu ter emitido em favor do requerido uma cédula de crédito bancário – CCB n° 17695926, em 18/02/2020, com vencimento em 10/12/2027, no valor bruto de R$ 54.223,29 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), cujo saldo devedor das parcelas inadimplidas era de R$ 59.865,02 (cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos) (ID 71510038). Sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo. Sem honorários (ID 71510365). Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença a fim de ser dado regular prosseguimento ao processo. Diz ser a extinção do processo acarretadora do enriquecimento ilícito do demandado, vedado pelo Código Civil de 2002, nos termos dos artigos 884 e 885, porquanto com a extinção da lide, impediu-se o BRB em buscar a quitação dos débitos oriundos da cédula de crédito bancário. Alega que o §5o do artigo 485 do CPC é expresso ao exigir a intimação pessoal da parte para suprir a inércia no prazo de 5 (cinco) dias, não bastando a intimação do advogado (ID 71510370). Em face da ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para recolhimento EM DOBRO do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 72038410). Transcorrido o prazo para a parte em 03/06/2025. A parte recorrente apresentou o recolhimento do preparo, na forma simples, em 04/06/2025 (ID 72544131) É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Já o §4o aduz que “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O §5o ainda afirma que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. No caso dos autos, a parte recorrente, a despeito de ter sido intimada para recolhimento em dobro do preparo, o fez na forma simples. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Além de ter comprovado somente na forma simples, o recorrente ainda o fez de forma intempestiva. O Superior Tribunal de Justiça entende que a apresentação do comprovante de pagamento do preparo após o decurso do prazo do §4o do artigo 1.007 do CPC leva à deserção do recurso. Confira: “(...) A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita no momento da interposição, sob pena de deserção. 2. A intimação para recolhimento em dobro do preparo, prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ser atendida no prazo concedido, sob pena de deserção. 3. A decisão de admissibilidade do recurso pelo Tribunal a quo não vincula o STJ na análise dos requisitos formais e do mérito do recurso especial. 4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno." (...)” (AgInt no AREsp n. 2.743.003/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.) NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, parágrafo único e art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator